Tribunal: CARF
Processo: 10880.910626/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910626/2008-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.047 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
UAM - ASSESSORIA E GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
CONHECIMENTO.
DOCUMENTOS
ACOSTADOS
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO. ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
INFORMADA
POR
OUTRAS
NORMAS.
POSSIBILIDADE LEGAL.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras disposições do
próprio texto de tal Decreto, assim como à luz dos princípios da busca pela
verdade material, da informalidade, da racionalidade e da efetividade do
processo administrativo fiscal.
É legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de documentação
acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo quando esta possui evidente
pertinência e correlação com a matéria controversa, revelando-se potencial
elemento de formação de convencimento e do juízo a ser aplicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, vencida a
conselheira Viviane Vidal Wagner, que lhe negou provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros André Mendes Moura, o qual manifestou intenção de apresentar declaração de voto,
Edeli Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910626/2008-87
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.910626/2008-87

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.910626/2008-87

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 192 a 200) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1001-000.599 (fls. 170 a 181), da sessão de 07 de junho de 2018, proferido
pela C. 1a Turma Extraordinária da 1a Seção deste E. CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não
homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito
Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções
previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.

Em resumo, a contenda tem como objeto PER/DCOMP transmitido pela
Contribuinte em 2003, visando compensar diversos débitos de sua titularidade com suposto
crédito de IRPJ, oriundo de recolhimento indevido de débito vencido 31/12/2002, que não fora
reconhecido pela Autoridade Fiscal.

Registre-se, desde já, que a celeuma que ainda prevalece no presente feito é
referente à juntada de novos documentos, em sede de Recurso Voluntário.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
(PERDCOMP)
30698.51058.151203.1.3.045645 (efls. 07/11), de 15/12/2003, através da qual o
contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade com créditos
decorrentes de pagamentos indevidos (IRPJ PA: 31/12/2002). O pedido foi
indeferido, conforme Despacho Decisório 781232315 (efl. 02), que analisou as
informações e reconheceu que o pagamento foi integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. O contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 19/09/2008 na qual alegou,
conforme resumido no relatório da decisão recorrida (efls. 87/91):
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.910626/2008-87

• Após o ajuste anual na apuração do IRPJ do ano-calendário de 2002,
verificou-se o pagamento realizado a maior no tocante ao montante recolhido de
R$ 154.011,77. Isso porque, o IRPJ apurado naquele ano-calendário foi no valor
de R$ 280.672,37, de modo que ao realizar-se a operação matemática somando-
se os valores pagos nos dois DARF's de 214.776,82 e R$ 154.011,77, chega-se
ao valor total de R$ 368.788,59;
• Verifica-se de forma iniludível a origem do crédito a ser compensado, ora
perseguido, tendo em vista que houve efetivamente o pagamento a maior do
IRPJ devido no ano-calendário de 2002, com o que restou saldo passível de
compensação no montante de R$ 88.116,22;
• Referido credito atualizado pela Selic (15,21%), acumulado entre o período do
recolhimento a maior realizado em março de 2003 até a entrega da DCOMP
respectiva em dezembro de 2003, perfez o saldo atualizado de RS 101.518,99,
pelo que fora devidamente contabilizado no ativo circulante do Manifestante
(doc. 07), na conta COSIF 1.8.8.45.006 " Impostos/Contrib. A Compensar",
exatamente o valor lançado na aludida DCOMP do período;
• Válido frisar que o lídimo direito de qualquer contribuinte ao imediato
ressarcimento daquilo que recolheu indevidamente ou a maior, seja pela via da
compensação, seja pela via da restituição do indébito, encontra ancoro na Carta
Magna, mormente o direito de propriedade (art. 5°, XXII) e o devido processo
legal (art. 5°, LIV), como os primados da Legalidade (art. 150, I) e da
Moralidade Administrativa (art. 37, caput).
A manifestação foi analisada pela Delegacia de Julgamento (Acórdão 1637.010
2 a Turma da DRJ/SP1, efl. 87/91). A decisão de primeira instância julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, por entender que, tendo em
vista a não comprovação das inconsistências apontadas pela contribuinte, nada
há de ser alterado no despacho decisório guerreado:
O demonstrativo apresentado pela contribuinte de fls.13/14, apenas indica o
montante de crédito de R$ 88.116,47, decorrente da subtração de R$ 154.011,7
com o montante de R$ 65.895,55. Não há indicação de qual DARF se refere o
suposto crédito bem como não há a discriminação de qual seria a natureza do
débito descontado, o qual originou o crédito ora requerido. No caso da DCTF de
fl.58 indicar a forma como as compensações foram efetuadas, a operação não
vem respaldada na escrita fiscal.
Assim, tendo em vista a não comprovação das inconsistências apontadas pela
contribuinte, nada há de ser alterado na presente decisão administrativa.
Aa autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplica-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua constitucionalidade
ou outros aspectos de sua validade.
Cientificada em 24/05/2013 (efl. 93), a Interessada interpôs recurso voluntário,
protocolado em 24/06/2013 (efl. 97), repetindo os argumentos levados à
primeira instância e alegando, em resumo, que a autoridade julgadora
administrativa deve promover a busca da verdade material, sem ficar adstrita
aos aspectos de cunho formal.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada (fls. 87 a 91), em razão da ausência elementos de prova suficientes para respaldar a
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.910626/2008-87

existência do crédito. Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E.
CARF, em resumo, reiterando suas alegações de defesa, mas acostando nova documentação
contábil e fiscal.

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Turma Extraordinária
que toda a documentação referente à comprovação do crédito somente poderia ser acostada no
momento da Manifestação de Inconformidade, não podendo fazê-lo em momento posterior. De
tal forma, não se conheceu de tais novos elementos, mantendo o v. Acórdão da DRJ.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração.

Ao seu turno, a Contribuinte também não opõe Declaratórias, apresentando,
diretamente, o Recurso Especial sob apreço, demonstrando a suposta existência de divergência
jurisprudencial regimentalmente exigida, trazendo acórdãos paradigmas, em relação à
possibilidade de ser conhecida pelos Julgadores novas documentação acostada na oportunidade
processual do Recurso Voluntário.

Processado, o Apelo Especial da Contribuinte teve seu seguimento acatado, por
meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 269 a 271, entendendo que ambos v. Acórdãos
paradigmas expressam o dissenso jurisprudencial necessário.

Na sequencia, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou
Contrarrazões (fls. 273 a 281), não questionado o conhecimento do Recurso Especial da
Contribuinte, mas apenas pugnando pela manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.910626/2008-87

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do Apelo
em Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise dos v. Acórdãos no
CSRF/03-04.371 e 9101-003.097, trazidos como paradigmas para a singular matéria
questionada, referente à possibilidade de juntada de novos documentos no momento do Recurso
Voluntário, resta certa a similitude fática e a notória presença de divergência com o
entendimento estampado no v. Acórdão no 1001-000.599, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer no Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 269 a 271.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a possibilidade de análise de novos
argumentos e provas em sede recursal.

Em suma, a contenda do presente processo orbita a prova do indébito de IRPJ
alegado pela Contribuinte, em que arrima-se o crédito expresso em sua PERDCOMP, o qual não
foi reconhecido pela Unidade Local, sendo mantida tal denegação pela DRJ por falta de provas
de sua ocorrência.

Para melhor delimitar a contenda agora submetida a esta C. Instância especial,
confira-se todo o teor decisório do v. Acórdão:

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.910626/2008-87

A legislação aplicável à restituição e à compensação (em especial ao seu §
5°do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) prescreve que a compensação deixou de
ser um pedido submetido à apreciação da autoridade administrativa,
tratando-se, antes, de procedimento efetivado pelo próprio contribuinte, sujeito
apenas a posterior homologação pelo Fisco, de forma expressa ou tácita.
Mas cabe ao contribuinte comprovar de maneira inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
Como não trouxe aos autos quando da apresentação da manifestação de
inconformidade à DRJ cópias dos elementos contábeis e de seus comprovantes
capazes de provar o alegado erro na apuração do imposto devido, procedente a
negativa à restituição e à compensação correspondente, cabível a cobrança
dos acréscimos legais.
Neste sentido, e em caso que se referia a restituição/compensação, assim
decidiu a 3a Turma da CSRF (...)
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer
na manifestação de inconformidade e/ou antes da decisão de primeiro grau
todos os argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e
juntar os documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito
pretendido compensar, é a preclusão, impossibilidade de o fazer em outro
momento, como na apresentação de recurso a este CARF. (destacamos)

Observa-se que no v. Acórdão no 1001-000.599, ora combatido, o I. Relator não
decidiu sobre os elementos materiais da compensação debatida.

Na verdade, resolveu-se a demanda, simplesmente, através do raciocínio de que,
se a Contribuinte foi omissa em trazer aos autos quando da apresentação da manifestação de
inconformidade à DRJ cópias dos elementos contábeis e de seus comprovantes capazes de
provar o alegado erro na apuração do imposto devido, então é procedente a negativa à
restituição e à compensação correspondente.

Nada se menciona sobre o teor do Recurso Voluntário, apenas noticiando, de
forma genérica, que a documentação e a argumentação (sem mencionar que provas e
fundamentos são estes) lá trazidas não podem ser conhecidas por aquela C. Turma
Extraordinária, em face da ocorrência da preclusão.

Ora, se preclusas as alegações, deveria ter sido procedido a demonstração ou
exemplificação, ainda que breve, de que havia inovação naquele Apelo ordinário, para
devidamente motivar seu não conhecimento por tal suposto impedimento processual.

Registre-se, também, que nas razões do voto do I. Relator, então vencedor, não há
qualquer menção a elemento de fato, prova ou ocorrência própria do Processo Administrativo
efetivamente julgado, tratando se motivação totalmente abstrata e genérica. Sequer foi analisado
o v. Acórdão da DRJ para endossar o entendimento lá aplicado, que fora mantido neste E.
CARF.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.910626/2008-87

Por outro lado, existe Declaração de Voto de I. Conselheiro, vencido em votação,
acatando a documentação trazida e determinando a pronta realização de diligência.

Posto isso, o entendimento deste Conselheiro, já acompanhado pela maioria desta
C. 1a Turma da CSRF em outras oportunidades, colide frontalmente com aquilo que prevaleceu
no v. Acórdão recorrido. E frise-se que, no presente caso, a pretensão da Recorrente é apenas ter
conhecidos os documentos trazidos juntos de seu Recurso Voluntário.

Nesse sentido, passa-se a reproduzir a seguir, como fundamento decisório, as
razões do voto vencedor proferido e registrado no Acórdão no 9101-003.952, de relatoria da I.
Conselheira Viviane Vidal Wagner, publicado em 11/02/2019:

Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pela I.
Conselheira Relatora, Viviane Vidal Wagner, em seu fundamentado e robusto
voto.
A divergência abrange todo o objeto do Apelo especial, opondo-se em relação à
interpretação do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e seus efeitos, adotado como
cerne do fundamento da I. Relatora para denegar pretensão recursal.
Entende este Conselheiro que o art. 16 do Decreto no 70.235/72, incluídos aqui
seus §§4o e 5o, deve ser interpretado sistematicamente, considerando além de
suas próprias exceções (o que já demonstra que a vedação processual
preclusiva do §4o não se trata de dogma processual absoluto) outras
disposições de seu próprio texto, assim como à luz dos princípios da
informalidade, da racionalidade e a própria efetividade do processo
administrativo fiscal.
Primeiro temos que, se com base nesse mesmo Decreto, como reza o seu art.
18, o Julgador pode, espontaneamente, em momento posterior à Impugnação,
determinar a realização de diligência, por entender necessários outros
elementos (então ausentes nos autos) para seu livre convencimento e motivação
da sua decisão, porque não poderia aceitar provas, já acostadas aos autos pela
Parte impugnante, quando verificado serem estas pertinentes ao tema
controverso, propiciando um desfecho da demanda mais próximo da verdade
material e da ontologia1 que se revela?
A rigidez na aceitação de provas apenas em momento processual específico
(fase instrutória), que, quando do seu término, definitivamente delimita a
verdade a ser considerada pelo Julgador, selando, a partir de então, o instituto
quod non est in actis non est in mundo (o que não está nos autos não está no
mundo), é um valor próprio do contencioso judicial.
No contencioso administrativo prevalece outra axiologia, de informalidade e
prevalência da perquirição da materialidade. Em outras palavras, o princípio
da busca pela verdade material, indiscutível informador do processo
administrativo fiscal brasileiro, preconiza que não pode haver o desprestígio de

1 Vide: Fabiana Del Padre Tomé. A Prova no Direito Tributário. São Paulo : Noeses, 2005.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.910626/2008-87

provas pertinentes em razão de simplória homenagem à formalidade
instrumental do processo.
Desse modo, entende-se que, uma vez instaurada a controvérsia nos autos
sobre determinada matéria e pendente a demanda de desfecho meritório, se o
contribuinte traz aos autos prova que se relaciona à sua argumentação,
guardando correlação técnica e relevância ao tema debatido, de modo a
corroborar, materialmente, aquilo defendido, ainda que - até então - somente
com elementos postulatórios, não deve ser sumariamente desconsiderada tal
manobra apenas pela consideração do momento processual em que ocorre a
juntada.
Não obstante, pela mesma razão, ainda que a documentação seja previamente
existente, ou até mesmo contemporânea ou anterior aos fatos geradores, e não
tenha sido também apresentada, propriamente, uma justificativa para sua
ausência da peça impugnatória (nos moldes da alínea "a" do §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72), seu conhecimento ainda possui respaldo jurídico.
Mais do que isso: a possibilidade de conhecer de tais elementos é medida de
racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo
administrativo fiscal - que, sob uma análise pragmática, que aqui, excepcional
e respeitosamente, permite-se fazer, tem positivo reflexo na redução da
judicialização de litígios tributários.
Por fim, diga-se que, diferentemente do conjunto probatório que instrui a
Impugnação, não se está diante do reconhecimento da existência de uma
obrigação do Julgador conhecer quaisquer documentos acostados a destempo,
sob pena de violação do direito à ampla defesa, e, muito menos, do afastamento
de quaisquer previsões do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Na verdade, entende-se, dentro da hermenêutica sistemática acima
apresentada, pela possibilidade legal e prerrogativa do Julgador conhecer de
elementos trazidos posteriormente à defesa inaugural aos autos, mormente
quando estes mostram-se pertinentes e relacionados ao objeto sob julgamento,
revelando-se elemento potencial da formação de convencimento e do juízo a ser
feito.
Apenas registre-se que o objeto da Autuação é referente a suposta ausência de
observância dos percentuais legais vigentes de realização do lucro
inflacionário no cálculo do Lucro Real, trazendo o Contribuinte, em Recurso
Voluntário, cópias de DIPJs de diversos anos-calendário, do LALUR e da
escrituração contábil referente ao lucro inflacionário do período, não havendo
no v. Acórdão recorrido nenhuma menção sobre a sua pertinência ou
correlação com a matéria debatida, sendo seu conhecimento objetivamente
afastado, em razão de suposta vedação processual.
Por tais motivos, não deve prevalecer a negativa formal do simples
conhecimento de tal documentação.

Dessa forma, considerando tal entendimento, não pode prevalecer a decisão
alcançada no v. Acórdão recorrido, sendo devido o conhecimento da documentação trazida pela
Contribuinte, não havendo em se falar de vedação objetiva da análise do Recurso Voluntário por
simples e suposta constatação de preclusão.

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.910626/2008-87

A análise das provas acostadas no Apelo voluntário (bem como suas próprias
razões, sobre as quais nada se mencionou), por higidez processual e em atenção à garantia da
ampla defesa e do contraditório, cabe à Turma Extraordinária competente para o seu julgamento
e não a esta C. 1a Turma da CSRF, devendo retornar os autos à Instância a quo para novo
julgamento.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Contribuinte, para reformar o v. Acórdão recorrido, devendo os autos retornem à C. Turma
Extraordinária para novo julgamento do Recurso Voluntário interposto, com a devida análise das
provas lá acostadas.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Declaração de Voto
Conselheiro André Mendes de Moura.

Rendo homenagens ao i. Relator e ao seu substancioso voto.
Contudo, votei pelas conclusões, cujas razões pretendo esclarecer na presente
declaração de voto, a respeito da possibilidade de juntada de provas em momento posterior à
apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade.
Em determinados casos, constata-se que são trazidos originariamente apenas na
decisão recorrida (ex.: acórdão da DRJ), proferida em sede ordinária, fundamentos que não
ficaram devidamente esclarecidos para embasar o lançamento fiscal ou o indeferimento do
reconhecimento do direito creditório.
Assim, considerando que a parte tomou o conhecimento de tais fundamentos
somente após proferida a decisão da instância a quo, não poderia haver óbice para se contrapor
em sede de recurso voluntário, inclusive apresentando provas aptas a lastrear sua pretensão.
O prazo previsto para a apresentação de provas, seria a combinação dos
dispositivos: (1) § 4o do art. 16 do PAF, inciso "c", que predica que poderia ocorrer "em outro
momento processual", sem contudo especificar qual seria o momento, e que "destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos", e (2) a regra aplicável à
apresentação da impugnação de trinta dias prevista no art. 15 do PAF.
Entender, em situação específica no qual o litígio fica devidamente esclarecido
para as partes apenas após a decisão de DRJ, que o prazo para apresentação de provas
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.047 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.910626/2008-87

complementares seria o de "em outro momento processual", sem nenhuma definição, ou seja,
prazo indefinido, provoca situação de vulnerabilidade ao julgamento, permitindo inclusive
interpretação no sentido de que a documentação poderia ser apresentada no dia da sessão.
Entendo que as hipóteses trazidas no § 4o do art. 16 do PAF tratam de situações de
caráter extraordinário, devendo cada uma ser interpretada a depender da circunstância posta no
caso concreto. "Força maior", "fato ou direito superveniente" ou "contraposição de fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos" dizem respeito a situações especiais que ocorreram no
decorrer da fase contenciosa fora da governabilidade das partes no processo, que surgem em um
momento indeterminado, e por isso a prerrogativa de se apresentar provas complementares "em
outro momento processual".
Concentrando-se especificamente na hipótese "contraposição de fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos", e da situação em que a decisão da turma a quo
originariamente esclarece os fundamentos da autuação ou do indeferimento de pedido de
reconhecimento de direito, cabem ser tutelados os valores da dialética instaurada na fase
contenciosa e da liberdade que o julgador tem para firmar sua convicção e construir seus
fundamentos, desde que sem inovação.
Nesse contexto, estando para a parte devidamente esclarecidos os fundamentos
que levaram à não satisfação de sua pretensão, e delineado precisamente o momento em que
tomou ciência da decisão, não há sentido em dizer que poderia apresentar documentação
complementar para se contrapor a fundamento esclarecido pela turma a quo "em outro momento
processual", sem nenhum prazo determinado.
Pelo contrário, o cenário construído é no sentido de que a parte teve ciência do
fundamento em um momento determinado, razão pela qual deve apresentar a devida
contraposição para satisfazer sua pretensão no prazo previsto para apresentação da defesa em
sede de recurso ordinário: trinta dias, junto ao recurso voluntário.
Cabe esclarecer que o presente entendimento aplica-se apenas ao recurso de
natureza ordinária, ou seja, não se aplica a recursos extraordinários, cujos requisitos de
admissibilidade são específicos e demandam a devolução de matéria para discussão somente se
houver decisão paradigma com interpretação divergente da legislação tributária.
São minhas considerações, para votar pelas conclusões com a relator.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital